Tribunal: TJPA
Processo: 0008185-02.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008185-02.2001.8.14.0301

APELANTE: DIVANE COELHO GARCIA

APELADO: HELTON BENEDITO MAGALHAES AMIN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Divane Coelho Garcia contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao entender que o pedido de retificação de alvará judicial, formulado por terceira interessada em inventário, deveria ser pleiteado em ação própria.

A apelante adquiriu imóvel com base em alvará expedido no curso do inventário, mas não conseguiu registrá-lo devido à omissão do nome da real proprietária e erro na indicação da serventia registral competente.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de retificação do alvará judicial para corrigir a omissão do nome da proprietária do imóvel e a indicação do cartório registral competente, sem necessidade de ação autônoma.

III. Razões de decidir
4. O alvará judicial é ato vinculado ao inventário e sua retificação deve ser promovida pelos herdeiros ou pelo inventariante.
5. A ausência de manifestação dos sucessores e a inexistência de partilha finalizada impedem a alteração do alvará no bojo do inventário, sendo necessária a propositura de ação própria.
6. A jurisprudência consolidada entende que a adjudicação compulsória ou a ação declaratória são os meios adequados para sanar equívocos na transferência de bens oriundos de sucessão.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
8.
Tese de julgamento:
"A retificação de alvará judicial expedido no curso de inventário deve ser promovida pelos herdeiros ou inventariante, sendo inadequado pedido formulado por terceiro interessado sem ação própria."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 612 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.947.202/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008185-02.2001.8.14.0301

APELANTE: DIVANE COELHO GARCIA.

APELADO: HELTON BENEDITO MAGALHÃES AMIN e OUTROS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DIVANE COELHO GARCIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, a qual extinguiu o feito, fundamentando-se na ausência de interesse dos herdeiros em concluir o inventário e na necessidade de a terceira interessada ingressar com ação própria para discutir sua pretensão.

A controvérsia origina-se da ação de
arrolamento sumário
, na qual a apelante como terceira interessada requereu a
retificação de alvará judicial
que autorizou a venda de um imóvel situado na
Rua dos Tambés, nº 397, Bairro da Condor, Belém/PA
.

Alega que adquiriu o referido bem de Helton Benedito Magalhães Amin, inventariante do espólio de Albar Alves Amin, em 05/02/2002, conforme petição de ID 21376661, contudo, não conseguiu registrar a alienação, pois o nome da real proprietária, Benedita Magalhães Amin, não foi expressamente mencionado no alvará judicial, além de erro na indicação da serventia registral competente, que deveria ser o 1º Cartório de Registro de Imóveis, e não o 2º CRI.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID
21376668
):

Analisando os autos, em que pese o argumento da Terceira Interessada de que seu pedido trata-se de simples retificação em instrumento de Alvará Judicial, entendo que pela ausência de manifestação do inventariante e demais herdeiros nos autos, trata-se em verdade, de pedido de Adjudicação Compulsória.

Assim sendo, a parte interessada deverá interpor a ação adequada.

Indefiro o pedido da Terceira Interessada de retificação do Alvará de venda.

Outrossim, a Inventariante não adotou as providências necessárias para prosseguimento do feito, em especial a apresentação do Plano de Partilha Amigável.

Isto posto, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, o juiz deverá extinguir o processo, sem resolução do mérito, quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não sendo necessária, ainda, a intimação pessoal da parte, exigência prevista no §1º apenas para os casos previstos no incisos II e III.

O professor Fernando Gajardoni ao tratar dos pressupostos processuais, ensina que:

“[...] Sempre que no processo, após ter sido esgotada a possibilidade de supressão de eventual vício, faleçam os pressupostos processuais, deve o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. [...].” (GAJARDONI, 2016, p. 520)

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença, não havendo o recolhimento das custas processuais, intime-se a parte para que comprove o seu pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de instauração do procedimento administrativo de cobrança – PAC.

Após, proceda-se às baixas, com o consequente arquivamento definitivo dos autos.

Intime-se e Cumpra-se.

Belém-PA, 27 de maio de 2024.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões recursais, protocoladas sob ID
21376669
, a apelante sustenta que: (i) A decisão recorrida afronta o
princípio da segurança jurídica
, visto que a autorização judicial embasou a aquisição do imóvel; (ii) A omissão do nome da real proprietária e a indicação equivocada do cartório de registro de imóveis são meros equívocos formais que podem ser sanados via retificação; (iii) Não há motivo razoável para exigir o ingresso de ação própria para suprir falha que decorreu da própria decisão judicial.

Ao final, requer
a reforma da sentença
para determinar a
retificação do alvará judicial
, de modo a incluir o nome de
Benedita Magalhães Amin
como proprietária e corrigir a serventia competente.

Sem contrarrazões.

O
Ministério Público
, atuando como fiscal da ordem jurídica (ID
24015172
), manifestou-se pela
ausência de interesse público na questão
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à possibilidade de
retificação de alvará judicial expedido no curso do inventário
do espólio de
Albar Alves Amin
, a fim de corrigir omissão quanto ao nome da proprietária do bem,
Benedita Magalhães Amin
, bem como retificar a indicação da serventia registral competente.

No caso concreto, a apelante Divane Coelho Garcia fundamenta seu pedido no fato de ter adquirido o imóvel situado na Rua dos Tambés, nº 397, Bairro da Condor, Belém/PA, por meio do alvará judicial concedido ao então inventariante Helton Benedito Magalhães Amin, sendo que, ao tentar proceder ao registro da aquisição, verificou que o alvará não mencionava expressamente o nome da real proprietária, além de conter erro quanto à indicação do cartório de registro de imóveis.

A sentença recorrida, proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 21376668), indeferiu o pedido de retificação, sob o fundamento de que os herdeiros não demonstraram interesse em concluir o inventário, deixando de cumprir as determinações judiciais pertinentes. Assim, entendeu o magistrado ser inadequado o meio processual eleito pela apelante, recomendando-lhe a propositura de ação própria para a obtenção da correção almejada.

Pois bem.

A questão a ser enfrentada reside na possibilidade de retificação de um alvará judicial expedido, após longo lapso temporal, sem a anuência dos herdeiros e sem que tenham sido concluídas as providências necessárias ao desfecho do procedimento sucessório.

O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
612
, dispõe que:

"O inventariante administrará o espólio até a partilha, velando-lhe os bens com a mesma diligência como se seus fossem, cumprindo as obrigações fiscais, pagando dívidas do espólio, prestando contas de sua gestão ao juízo e promovendo a arrecadação de frutos e rendimentos dos bens inventariados."

No presente caso, observa-se que
não houve a conclusão do inventário
, o que inviabiliza a alteração dos atos processuais nele proferidos sem que os sucessores promovam as providências necessárias.

Ademais,
o alvará judicial, enquanto decisão interlocutória proferida no curso do inventário, tem efeitos vinculados ao próprio feito sucessório, não sendo passível de modificação por meio de pedido isolado formulado por terceiro interessado, quando ausente iniciativa dos herdeiros na continuidade do processo
.

É cediço que a retificação de atos judiciais relacionados ao inventário deve ser conduzida pelo próprio inventariante ou pelos sucessores,
não cabendo a terceiros interessados requererem alterações no processo sucessório sem o consentimento expresso dos herdeiros ou decisão fundamentada que os substitua
.

Assim, ainda que a apelante tenha adquirido o imóvel com base em um alvará judicial, a omissão de informações relevantes no documento não pode ser corrigida diretamente no bojo do inventário sem a devida participação dos herdeiros e sem que o juízo sucessório possa avaliar o impacto da retificação pretendida.

Dessa forma,
o caminho adequado para a apelante viabilizar o reconhecimento de seu direito é o ajuizamento de ação autônoma de retificação ou, eventualmente, ação de adjudicação compulsória, a depender da comprovação dos requisitos específicos para tanto
.

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Tratando-se de ação autônoma, não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo juiz a quo.
Assim, deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c
) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025